Tribunal: TJSP
Processo: 1007686-19.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
r.

Respeitável sentença que julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

RECURSO DA PARTE AUTORA. Apela Evidence Previdência S/A., para buscar a reforma da sentença. Invoca cerceamento de prova pelo indeferimento de perícia. Considera indevida a retificação do valor da causa. Pretende o recebimento do recurso com efeito suspensivo. Pugna a apelante seja reformada a sentença, acolhendo-se os pedidos iniciais e determinando-se a repactuação do contrato firmado, do "FGB", para que incidam as condições de rentabilidade da Carteira, eliminada a distribuição do excedente financeiro, no Período de Diferimento, e "IPCA + 0%", no Período de Concessão, a fim de viabilizar a continuidade do contrato após o restabelecimento do equilíbrio contratual. Alternativamente, busca a resolução do contrato previdenciário "FGB", com a disponibilização do saldo de conta acumulado no referido plano em seu favor, para a utilização dos institutos do resgate ou portabilidade.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. Perícia atuarial desnecessária diante da controvérsia sobre matéria de direito.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Súmula 563, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Dever de boa-fé e transparência. Legítima expectativa do contratante de obtenção da rentabilidade contratada.

EFEITO SUSPENSIVO. Efeito que decorre da lei (art. 1.012, "caput", do Código de Processo Civil)

VALOR DA CAUSA. Finalidade fiscal não permite fixação em montante arbitrário. Regras previstas no artigo 292, do Código de Processo Civil.

TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. Alteração do cenário macroeconômico, queda de taxa de juros, aumento da expectativa de vida e exigência do órgão regulador de aporte financeiro, integram o risco próprio do contrato de previdência privada. Entidade que pretende rediscutir o contrato quando lhe compete o cumprimento do pactuado.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1007686-19.2021.8.26.0704; Relator (a): Dario Gayoso; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2024; Data de Registro: 07/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Dario Gayoso

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/02/2024

Data de publicação:

07/02/2024

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Contrato de participação em plano denominado Fundo Garantidor de Benefícios (FGB) - PREVIDÊNCIA PRIVADA. Entidade aberta de previdência complementar.

Respeitável sentença que julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Contrato de participação em plano denominado Fundo Garantidor de Benefícios (FGB) - PREVIDÊNCIA PRIVADA. Entidade aberta de previdência complementar.

Respeitável sentença que julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

RECURSO DA PARTE AUTORA. Apela Evidence Previdência S/A., para buscar a reforma da sentença. Invoca cerceamento de prova pelo indeferimento de perícia. Considera indevida a retificação do valor da causa. Pretende o recebimento do recurso com efeito suspensivo. Pugna a apelante seja reformada a sentença, acolhendo-se os pedidos iniciais e determinando-se a repactuação do contrato firmado, do "FGB", para que incidam as condições de rentabilidade da Carteira, eliminada a distribuição do excedente financeiro, no Período de Diferimento, e "IPCA + 0%", no Período de Concessão, a fim de viabilizar a continuidade do contrato após o restabelecimento do equilíbrio contratual. Alternativamente, busca a resolução do contrato previdenciário "FGB", com a disponibilização do saldo de conta acumulado no referido plano em seu favor, para a utilização dos institutos do resgate ou portabilidade.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. Perícia atuarial desnecessária diante da controvérsia sobre matéria de direito.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Súmula 563, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Dever de boa-fé e transparência. Legítima expectativa do contratante de obtenção da rentabilidade contratada.

EFEITO SUSPENSIVO. Efeito que decorre da lei (art. 1.012, "caput", do Código de Processo Civil)

VALOR DA CAUSA. Finalidade fiscal não permite fixação em montante arbitrário. Regras previstas no artigo 292, do Código de Processo Civil.

TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. Alteração do cenário macroeconômico, queda de taxa de juros, aumento da expectativa de vida e exigência do órgão regulador de aporte financeiro, integram o risco próprio do contrato de previdência privada. Entidade que pretende rediscutir o contrato quando lhe compete o cumprimento do pactuado.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

RECURSO DESPROVIDO